Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, incabível deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de anulação da suposta intimação demolitória verbal, sobretudo quando não demonstrada a plausibilidade do direito, uma vez que não há qualquer comprovação das alegações dos Agravantes.
3. A Administração Pública pode e deve impedir construções irregulares destituídas de alvará de construção. Nesse sentido, eventual ato administrativo de demolição de imóvel irregularmente construído configura mero exercício do poder de polícia.
4. Embora seja reconhecido o direito social fundamental à moradia (art. 6o da CF/88), não se trata de direito absoluto, devendo ser limitado quando houver provas do abuso no exercício desse direito, em grave afronta ao direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88), não podendo o Poder Judiciário garantir a moradia e a dignidade da parte ao arrepio das demais disposições legais.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.